Tribunal: TJMT
Processo: 0003877-51.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003877-51.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.961/0001-16 (APELANTE), ODIVALDO DOS SANTOS - CPF: 327.869.301-97 (APELANTE), WALTER ANTONIO RONDINA NETO - CPF: 116.837.599-15 (APELANTE), ANSELMO RONDINA - CPF: 490.855.309-20 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANSELMO RONDINA - CPF: 490.855.309-20 (APELADO), BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.961/0001-16 (APELADO), ODIVALDO DOS SANTOS - CPF: 327.869.301-97 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), WALTER ANTONIO RONDINA NETO - CPF: 116.837.599-15 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DO JUDICIÁRIO. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO.

Nos termos da súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003877-51.2014.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: ANSELMO RONDINA e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida em Execução n.o 0003877-51.2014.8.11.0041, Código 861705, da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, em que se extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante diz que, “
Somando o tempo que a Apelante sofreu com a morosidade dos atos processuais, temos o lapso de PELO MENOS 6 ANOS
”.

Defende que “
perfeitamente aplicável a súmula 106 do STJ
”.

Requer o provimento do recurso e o afastamento da prescrição (id. 138490330).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 140707230).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida em Execução n.o 0003877-51.2014.8.11.0041, Código 861705, da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, em que se extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ocorrer a prescrição.

Se o autor, intimado, cumpre com as determinações judiciais, não haveria como afirmar que seria desidioso e teria dado causa à pronuncia da prescrição.

A jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. (...)
Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo
, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescriciona
l
(...)”
(AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

O apelante requer a aplicação da súmula 106 do STJ, que dispõe que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A execução foi ajuizada em 27/01/2014.

O despacho citatório ocorreu em 06/02/2014.

O mandado foi expedido em 24/07/2014.

Em 25/08/2014 o oficial não conseguiu citar a parte executada Walter.

Em setembro de 2014, obteve êxito em citar a executada Bioterra.

Em dezembro de 2014 a exequente informe bem a penhora.

O executado Odivaldo foi citado em 14/01/2015. Anselmo, na mesma data, não foi encontrado.

Em 20/02/2015 foi determinada a citação do exequente para manifestação.

Em 12/03/2015, requereu penhora.

Em 28/05/2015, a Bioterra apresenta exceção de pré-executividade.

Em 04/08/2016, veio informação de não citação de Anselmo e Walter, em nova tentativa.

Em 15/08/2016, determinou-se a intimação da parte exequente para manifestação.

Em 29/08/2016, a exequente apresentou novos endereços.

Mandado expedido em 03/11/2016.

Nova tentativa de citação frustrada, com certidão de 18/01/2017.

Em 30/01/2017, nova intimação ao exequente.

Manifestou-se em 01/02/2017, com reiteração de citação.

Novo mandado expedido em 21/02/2017.

Em 20/07/2017, certificou-se frustração da citação.

Intimação do exequente determinada em 04/09/2017.

Outra vez, pediu citação nos mesmos endereços declinados, em 28/09/2017, ante o êxito em processos diversos.

Mandado expedido em 07/11/2017.

Em 24/05/2019, determinou-se a intimação do oficial de justiça para devolução do mandado.

Em 11/06/2019, certificou-se que o mandado havia sido devolvido e estava na capa dos autos.

Em 20/07/2019, certidão de frustração de nova citação.

Intimação do exequente determinada em 04/09/2019.

Novo endereço indicado em 16/09/2019.

Mandado expedido em 04/10/2019.

Citação frustrada em 01/11/2019.

Intimação do exequente determinada em 18/11/2019.

Pesquisa de endereços requerida por ele em 12/12/2019.

Sobreveio a sentença de extinção pela prescrição, em 31/05/2022.

Em suma, foi fundamentado que, “
passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição
” e que
“Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão”.

Entretanto, entendo que os andamentos narrados evidenciam o inverso.

Apesar do ajuizamento da demanda em 2014, 2 executados foram citados, e outros 2 aparentam estar se ocultando, pois a exequente demonstrou que, em outros processos, foram citados nos endereços que indicou. Isso dilata a conclusão de que foi diligente.

Houve um dos mandados que foi expedido em 07/11/2017 e teve que se determinar a intimação do oficial de justiça, em 24/05/2019, 1 ano e meio depois, para a devolução.

Até mesmo entre o pedido de pesquisa de endereços requerida pela parte exequente em 12/12/2019 e a sentença, em 31/05/2022, passaram-se praticamente 2 anos e meio sem andamento, com pedido pendente de apreciação.

Não vejo desídia da parte exequente, que nunca deixou uma intimação sequer sem atendimento. Já o judiciário, quedou-se inerte por prazo de mais ou menos 4 anos.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

EXECUÇÃO
FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURADA – DEMORA – CULPA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ – PROVIMENTO. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente. Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário
.” (N.U 0000520-81.2007.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos a parte agravada/recorrida/exequente não foi responsável pela não ocorrência da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que afasta a prescrição material do título, nos termos do §3o do artigo 240 do CPC. 2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885). 3. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018). 4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 5. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

6. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

7. Decisão mantida.
8. Recurso desprovido
.” (N.U 0013200-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Assim, não vejo como se aplicar a tese de prescrição, considerando, ainda, que a parte exequente não foi previamente intimada a se manifestar sobre a matéria.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e afasto a prescrição, determinando o retorno dos autos para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022